Tribunal: TJDFT
Processo: 0733114-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0733114-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO DE ARAUJO SEIXAS, LISETE DE ARAUJO SEIXAS, WASHINGTON ANTONIO LIMA DE SEIXAS AGRAVADO: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI, GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS, MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA D E S P A C H O Diante da petição de ID no 33950125, intimem-se as partes agravadas para regularizarem sua representação processual, nos termos do art. 111, do CPC. Brasília-DF, 20 de abril de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator